Tribunal: TJMT
Processo: 1010840-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010840-14.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALMERINDO DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 181.985.111-72 (EMBARGADO), KARLA SCARPATT CAETANO - CPF: 046.499.831-00 (ADVOGADO), SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ: 03.657.699/0001-55 (EMBARGANTE), EMERSON MOISES DANTAS DE MEDEIROS - CPF: 322.607.328-10 (ADVOGADO), JOSE LUIZ TORO DA SILVA - CPF: 030.075.738-74 (ADVOGADO), VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - CPF: 027.556.388-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS COM REMOÇÃO AÉREA.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
QUANTO
À REDE
CREDENCIADA DISPONÍVEL PARA A
INTERNAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que
deu

provimento ao recurso de apelação
,

para condenar
a operadora de plano de saúde ao ressarcimento, também, da despesa equivalente a
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), relativa
ao custeio de remoção aérea, acrescida de juros e correção monetária
. O
embargante postula
que seja sanada omissão no que se refere à
rede
credenciada
disponível para a internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

quest
ão
em discussão consist
e
em verificar

se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da disponibilidade de rede credenciada para internação do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da
indisponibilidade de vagas na rede credenciada, considerando a notória dificuldade de internação durante a pandemia e a inércia do plano de saúde em providenciar a transferência do paciente.

4.
A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante, não sendo cabível a rediscussão da matéria nos estreitos limites dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

5.
A simples apresentação de lista de hospitais credenciados não comprova a disponibilidade de vagas no período crítico da pandemia de Covid-19, tampouco elide a constatação de que a remoção foi medida emergencial indispensável à preservação da vida do
paciente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a matéria devolvida, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão já exaurida
.
”

Dispositivo
relevante citado:

CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SINDIFISCO
NACIONAL - SINDICATO
NACIONAL DOS AUDITORES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (UNAFISCO SAÚDE)

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu provimento a
o recurso de apelação
interposto por
ALMERINDO DE ARRUDA BOTELHO
,
para reformar a

sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a
operadora de plano de saúde
ao

ressarcimento, também, da despesa equivalente a
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), relativa

ao custeio de remoção aérea, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e

correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso
(id.
263813282
).

Em suas
razões,

o

recorrente

alega que o julgado foi omisso no que se refere à rede
credenciada disponível para a internação do
autor
, apresentando uma lista de estabelecimentos hospitalares situados nesta capital e em Várzea Grande
. Assim, requer
o acolhimento dos embargos, para que seja
esclarec
ido
o acórdão
vergastado
.

O embargado apresentou suas contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos aclaratórios
(id.
264229780
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que seja sanada suposta
omissão
no julgado,
concernente à
rede credenciada disponível para a internação do autor
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

restou devidamente comprovado nos autos que o apelante, pessoa idosa, foi acometido por Covid-19 em junho/2020 e, dado o agravamento de seu quadro clínico e a
indisponibilidade de vagas nos estabelecimentos hospitalares da região
, se viu obrigado a utilizar transporte
aeromédico
para remoção imediata a unidade credenciada do plano de saúde localizada em São Paulo/SP, visando preservar sua vida e garant
ir tratamento médico adequado.
(...
)

Em relação à indisponibilidade de vagas, como bem pontuado pela Magistrada a quo, é de conhecimento público e notório a grande dificuldade para internação em leitos de tratamento para Covid-19 à época (junho/2020), haja vista o surto mundial da doença que ensejou a declaração de situação pandêmica pelas autoridades públicas.

Tal situação pode ser inferida dos boletins diários de ocupação divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (id. 237924731) que, apesar de indicarem a disponibilidade de leitos de UTI do Sistema Único de Saúde, refletem a conjuntura vivenciada no momento.

Por outro lado,
a apelada não logrou êxito em demonstrar a existência de vagas em hospitais conveniados nesta capital e região
e, embora tivesse conhecimento acerca da solicitação de transferência do paciente, não adotou as medidas necessárias para realocá-lo em local apropriado para a realização do tratamento que demandava.

De fato, a inércia do plano de saúde diante do pedido de transferência é um indicativo claro de que não havia vagas disponíveis no momento.

Nesse cenário, não há que se falar em remoção aérea do paciente por opção ou liberalidade, mas sim em uma
medida emergencial e indispensável para a preservação de sua vida, diante da ausência de alternativas para a realização do tratamento necessário nesta localidade.
(...)

Cumpre destacar que o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 assegura o

reembolso de despesas realizadas em casos de urgência ou emergência
quando não for possível

utilizar os serviços credenciados, como na hipótese
.
(...)

Com efeito, a previsão contratual que exclui a cobertura de transporte

aéreo não pode prevalecer na espécie, já que comprovado o estado de saúde do apelante, que

demandava a transferência para internação em hospital, e que
não havia leitos disponíveis na rede

credenciada local
.
(...)

Esse reconhecimento, implícito na cobertura dos custos hospitalares pelo próprio plano de saúde, evidencia que
a

remoção
para um hospital com capacidade de oferecer tratamento intensivo foi medida indispensável, sem a qual a saúde e a vida do apelante possivelmente estariam comprometidas. O vínculo entre a remoção e a internação é inequívoco: a transferência apenas materializou o acesso ao cuidado adequado, que, por sua vez, foi autorizado e custeado pelo réu, confirmando a urgência e a adequação de todo o procedimento.

Assim, é contraditório admitir a cobertura do tratamento realizado em São Paulo e, ao mesmo tempo, negar o reembolso da remoção, que foi justamente o meio indispensável para viabilizar o acesso a esse cuidado médico, em cenário de emergência. Esse entendimento evidencia o dever do recorrido de reembolsar integralmente as despesas com o transporte
aeromédico
.

Nesse sentir,
uma vez comprovado o esgotamento dos recursos disponíveis para obter tratamento na rede credenciada local
, sendo o autor compelido a buscar atendimento em São Paulo para preservar sua vida, resta demonstrada a necessidade do transporte
aeromédico
por ele providenciado, por se tratar de medida essencial para evitar a progressão fatal da doença, impondo-se o
reembolso das despesas médicas incorridas.
(
...)”
.
(id.
261104679
), original sem destaques.

Como se vê, não há
omissão
a ser sanada, uma vez que
o acórdão expressamente abordou a questão da indisponibilidade de vagas na rede credenciada, destacando que: (i) havia notória dificuldade para internação em leitos de tratamento para Covid-19 à época; (
ii
)
o
embargante não comprovou a existência de vagas em hospitais conveniados na capital e região; e (
iii
) apesar de ter conhecimento da solicitação de transferência do paciente, o plano de saúde permaneceu inerte, não adotando as providências necessárias para realocá-lo.

Por certo,
a mera apresentação de uma lista de estabelecimentos
hospitalares conveniados, como faz agora o embargante, não é suficiente para comprovar a efetiva disponibilidade de
leitos no auge da pandemia de Covid-19, especialmente quando outros elementos dos autos, devidamente considerados no acórdão, apontam para a ausência de vagas.

Ademais
,
apesar da existência formal de uma rede credenciada
, ficou evidenciado nos autos que
o
embargante, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, permaneceu inerte por
dias
(de 23 a 26/06/2020), o que reforça a conclusão de que não havia vagas disponíveis
nos estabelecimentos conveniados
.

Com isso, observa-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Sodalício na deliberação colegiada.

Nesse sentir,
as alegações de vício no acórdão
vergastado se
revelam

infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS A
UDITORES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (UNAFISCO SAÚDE)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025